Tribunal: STF
Processo: ARE 834300
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-11-04
Data de publicação: 2014-11-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. DOAÇÃO ACIMA DO LIMITE LEGAL. MODIFICAÇÃO SUPERVENIENTE DA COMPETÊNCIA. NULIDADE DA REPRESENTAÇÃO: INOCORRÊNCIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL ELEITORAL: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. PROVA ILÍCITA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DAS SANÇÕES PREVISTAS NA LEI N. 9.504/1997: DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.